Tribunal: TJES
Processo: 5005164-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005164-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON ZANFARINI BEDIM

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para prorrogação de benefício de auxílio-doença acidentário (NB 644.427.778-0), com cessação em 17.01.2025.
2. Alegação de permanência da incapacidade laboral para o exercício da função de auxiliar de montagem, em razão de artrose cervical e limitação funcional da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário por meio de tutela provisória, diante de elementos que indicam incapacidade para o trabalho e do caráter alimentar do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 59 da Lei nº 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-doença, a demonstração da qualidade de segurado, carência (quando aplicável) e incapacidade para o exercício do trabalho habitual por mais de 15 dias.
5. Os documentos médicos constantes dos autos atestam a incapacidade do agravante, por tempo indeterminado, decorrente de quadro clínico compatível com artrose cervical e limitação funcional grave em membro superior.
6. Ainda que se aguarde realização de perícia judicial, os documentos apresentados conferem verossimilhança à alegação de incapacidade e autorizam, em cognição sumária, a concessão de tutela recursal.
7. A jurisprudência admite o deferimento de medida antecipatória em demandas previdenciárias, especialmente diante da natureza alimentar do benefício e do risco de dano irreparável à subsistência do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Presentes os requisitos do artigo 59 da Lei nº 8.213/1991, é cabível o restabelecimento do auxílio-doença acidentário mediante tutela provisória, ainda que pendente realização de perícia judicial. 2. O caráter alimentar do benefício justifica a concessão da medida diante da verossimilhança das provas médicas particulares.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 048179002497, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho (Rel. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira), 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 81.149/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.10.2013, DJe 04.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005164-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON ZANFARINI BEDIM

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
ROBSON ZANFARINI BEDIM
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que indeferiu o pedido liminar de prorrogação do auxílio-doença (Cód. 31) NB 644.427.778-0, cujo pagamento permaneceu de 09.09.24 a 17.01.2025.

Inconformado, o agravante pretende a reforma da decisão, ao fundamento de que não possui condições de exercer atividades laborativas, de modo que pretende o restabelecimento do auxílio-doença comum.

Decisão que concedeu a tutela recursal em id. 13096267.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como sabido, para a concessão do benefício auxílio-doença, necessário estarem presentes todos os requisitos estabelecidos no artigo 59, da Lei n. 8.213/91, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) carência exigida, se for o caso; e, c) incapacidade para o exercício de seu trabalho ou de sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Diante disso, na hipótese, muito embora a autarquia previdenciária indique que a ora agravante não tem direito à prorrogação do benefício, cessado em 17.01.2025, em princípio, restou demonstrada a qualidade de segurado, a desnecessidade de comprovação da carência exigida, por se tratar de benefício acidentário, bem como a incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias, conforme atestado pela documentação contida nos autos de origem.

Da mesma forma, importante destacar que o agravante, que conta com 49 anos a exercia atividade de auxiliar de montagem, ficou prejudicado por dor e limitação em razão de artrose inicial com discretos pinçamentos discais na coluna cervical, a causar redução completa da mobilidade da articulação interfalangeana de 3º dedo da mão direita, movimentos notoriamente essenciais para referida profissão.

Neste tocante, o laudo médico juntado aos autos de origem (id. 66407441), de 01.04.25, sugere o afastamento do ora autor por tempo indeterminado de atividades para tratamento, sem previsão de melhora, atestando sua incapacidade laborativa.

Sem embargo da necessária realização da prova pericial para aferir a existência ou não de nexo causal/concausal e o alcance da incapacidade, os documentos acostados aos autos revelam os requisitos para que seja restabelecido o auxílio-doença.

Registre-se que, em se tratando de benefício previdenciário e levando-se em conta o caráter alimentar e a necessidade de se garantir a subsistência da pessoa que está incapacitada para o trabalho, a jurisprudência admite a concessão da tutela provisória.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA LAUDO PARTICULAR POSSIBILIDADE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
1. Em ações de caráter previdenciário, é possível, em caráter excepcional, até que haja a produção de provas por meio de perícia judicial, o deferimento de tutela antecipada em favor do segurado, quando os laudos particulares por ele juntados demonstrasse a suposta incorreção da conclusão a que se chegou na autarquia previdenciária. 2. Dessa forma, havendo demonstração, ainda que sumária, por meio de laudos particulares, da permanência do estado de incapacidade da requerente, mostra-se correta a decisão que determina o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002497, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIVRE CONVENVIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ¿o laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa¿ (AgRg no AREsp 81.149⁄ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-10-2013, DJe 04-12-2013) e que ¿o magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento¿ (AgRg no AREsp 616.970⁄SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 08-09-2015, DJe 18-09-2015). 2. -
Existindo documentos médicos atestando que o agravante, que é operador de máquinas de beneficiamento, está incapacitado em decorrência de acidente do trabalho para exercer atividades que exijam esforço da coluna lombar e membros inferiores em razão de espondiloartrose, degeneração discal, facetaria lombar e lesão do labrum acetabular, justifica-se a concessão de antecipação de tutela para que seja restabelecido o pagamento a ele do auxílio-doença, ainda que laudo médico oficial expresse entendimento diverso.
5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149019770, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORTUNÍSTICA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO ALIADA A PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Presentes prova inequívoca e verossimilhança do alegado, no caso a persistência da moléstia que lastreou a concessão administrativa de auxílio-doença ao segurado autor, bem assim o perigo de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação, dado o caráter alimentar do benefício, impõe-se manter a decisão interlocutória que o restabeleceu por antecipação de tutela, forte no art. 300 do Código de Processo Civil
(TJSC - Agravo de Instrumento n. 4027978-11.2018.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-12-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015. Versando a lide sobre matéria previdenciária, à apreciação do pleito de tutela de urgência não incidem as vedações do art. 1º da Lei nº 9.494/97, como se depreende do teor da Súmula 729 do STF. Evidenciada a probabilidade do direito, em cognição sumária, à vista da prova documental trazida com a exordial, bem assim o perigo de dano que poderá advir da demora no atendimento da pretensão de direito material de cunho alimentar, o deferimento da tutela antecipatória "initio litis" está justificado, presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015. RECURSO PROVIDO LIMINARMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70070942545, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/08/2016)

Assim, consignado nos atestados médicos o quadro da doença e a indicação de afastamento das atividades, ao meu sentir deve ser restabelecido o benefício ao menos até a manifestação do colegiado.

Por fim, caso constatada a aptidão física do agravante para o trabalho no curso da instrução no feito originário, poderá o agravado recobrar o valor, eis que recebido de forma sabidamente precária, o que evidencia a inexistência de irreversibilidade da medida.

Por fim, quanto à urgência, entendo que o perigo da demora milita em favor do agravante, vez que a questão diz respeito à verba alimentar.

Face a todo o exposto, tal qual se entendeu na decisão de efeito, conclui-se estarem presentes os requisitos para concessão do auxílio-doença mediante reforma da decisão hostilizada.

Assim,
conheço e dou provimento
ao recurso.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.